Tribunal: STF
Processo: Rcl 83338
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de decisão proferida pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do mesmo estado. O ato questionado negou provimento a um agravo de instrumento, mantendo a determinação de que o Poder Executivo, por meio da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde, operacionalizasse a compra de um medicamento.



    O reclamante sustenta que a decisão judicial desobedeceu à autoridade da Súmula Vinculante nº 60 do Supremo Tribunal Federal, a qual reflete a tese firmada no julgamento do Tema 1.234 de Repercussão Geral (RE 1.366.243). A violação teria ocorrido porque o acórdão transferiu a um servidor do Poder Executivo a incumbência de efetivar a compra do fármaco, observando o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG). Contudo, o precedente do STF estabelece expressamente que tal aquisição deve ser operacionalizada pela serventia judicial diretamente com o fabricante ou distribuidor.



    Alega o Estado que a ação de origem foi proposta para o fornecimento do medicamento ABEMACICLIBE 150 mg. Após sucessivos bloqueios de valores e a edição da Súmula Vinculante nº 60, o juízo de primeiro grau determinou que o Delegado da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde realizasse a compra do medicamento, o que motivou a interposição do agravo de instrumento, que foi desprovido.



    Reforça-se que a tese fixada no Tema 1.234 é clara ao determinar que, sob nenhuma hipótese, o pagamento judicial poderá exceder o teto do PMVG, "devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor". Argumenta-se que a modulação de efeitos aplicada ao precedente do STF incide apenas sobre o deslocamento de competência para a Justiça Federal, não afetando a regra de operacionalização da compra, que seria de aplicação imediata aos processos em curso. Assim, a transferência dessa atribuição a um agente do Poder Executivo é considerada indevida, pois a definição do responsável por cumprir a medida já foi estabelecida pela Suprema Corte.



    Em caráter liminar, requer-se a suspensão dos efeitos da decisão contestada ou, subsidiariamente, do processo de origem. No mérito, o pedido é para que a reclamação seja julgada procedente, anulando-se o ato judicial para que outro seja proferido em conformidade com a Súmula Vinculante nº 60 e a tese do Tema 1.234, especificamente no que tange à competência da serventia judicial para operacionalizar a aquisição de medicamentos.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor da decisão de 1º grau que deferiu a tutela de urgência (eDoc. 3 - fls. 22/24):



    “Considerando a documentação juntada, a decisão antecipatória de tutela, bem como que, em consulta ao sistema AME verifiquei que o medicamento não se encontra em estoque, mostra-se viável a busca e apreensão de valores nas contas do réu, a fim de que seja adquirida a medicação postulada Abemaciclibe, nos termos do artigo 536, § 1º, do Código de Processo Civil.



    Ocorre que, em recente decisão, o STF, apreciando o Tema de Repercussão Geral n.° 1.234, determinou que, “sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas em valor superior ao teto do PMVG”.



    Isso posto, DEFIRO o bloqueio de valores, já efetivado pelo sistema Sisbajud, conforme relatório que segue, na conta do Rio Grande do Sul (CNPJ 87.958.674/0001-81, Banrisul, agência 0100, c/c 03274265.0-7, Rec. n.º 007/2022-CGJ), no valor de R$ 50.812,41 (cinquenta mil oitocentos e doze reais e quarenta e um centavos), que é o valor, segundo o PMVG, suficiente para 3 (três) ciclos de tratamento (1 cp 2x ao dia). Determino, outrossim, que o alvará seja expedido em nome do(a) Delegado(a) da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde (...)



    Saliento que o Delegado(a) da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde deverá observar o Coeficiente de Adequação de Preços - CAP (Resolução CMED nº 4, de 18 de dezembro de 2006) sobre o Preço de Fábrica (PF) o qual resultará no Preço Máximo de Venda ao Governo - PMVG, que atualmente está em 20,16% (vinte virgula dezesseis por cento), conforme Comunicado nº 06, de 30 de março de 2017.



    Caso haja recusa na venda do medicamento com aplicação da redução legal, deverá ser informado nos autos a fim de que se tomem as providências perante a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos para instauração de procedimentos sancionatórios contra as farmácias recalcitrantes.



    Por esta razão, serve a presente decisão como autorização para uso da CAP determinada pela CMED, devendo ser apresentada ao fornecedor para ciência da necessidade de cumprimento, sob pena de aplicação das sanções previstas nas Leis n. 8.078/1990 e 10.742/2003.”



    Contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento pelo Estado do Rio Grande do Sul, o qual foi desprovido sob o fundamento de que (eDoc. 4 - fl. 7):



    “A alegação de que o Poder Executivo carece de autoridade para exigir dos fornecedores a observância do PMVG não se sustenta, pois o descumprimento dos preços regulados sujeita os fornecedores às sanções previstas na legislação.



    A decisão judicial deve ser cumprida de forma eficiente e menos onerosa ao erário, não sendo razoável atribuir ao Poder Judiciário a incumbência de executá-la.”



    No caso, a decisão reclamada destoa da orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234-RG e na Súmula Vinculante 60. Primeiro, porque atribuiu a um agente do Poder Executivo (Delegado da 3ª CRS) a “compra” do fármaco com valores bloqueados, ao passo em que o paradigma determina que a operacionalização do cumprimento de decisão judicial, nesses casos, seja feita pela serventia judicial, diretamente com o fabricante ou distribuidor, dentro do PMVG. Tal diretriz foi expressamente veiculada na consolidação prática do Tema 1.234. Transcrevo o teor da tese vinculante no Tema 1.234-RG:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. TEMA 1.234. DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, INCORPORADOS OU NÃO INCORPORADOS NO SUS. ANÁLISE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUANTO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS MEDICAMENTOS. 3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 4. CONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA ESCLARECIMENTOS PONTUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 323, § 3º, RISTF. 5. EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIÃO E PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. 6. PRESENÇA, NO ENTANTO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI 9.868/1999.(...) 7. Em caso de dificuldade operacional de aquisição do medicamento, o Judiciário poderá determinar ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo, mediante posterior apresentação de nota fiscal e/ou comprovante de entrega do medicamento recebido. 8. Embargos de declaração da União. (...)”



    (RE 1366243 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024)



    Portanto, há expressa decisão desta Corte no sentido de que, havendo dificuldade operacional de aquisição, o Poder Judiciário pode determinar ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo, com posterior apresentação de nota fiscal ou comprovante de entrega, o que não autoriza transferir ao Executivo a condução da compra.



    Por fim, impõe-se que o Juízo de origem justifique expressamente que o deferimento do fármaco observou os critérios definidos pelo STF (Tema 1.234/ SV 60 e, quando aplicável, SV 61/Tema 6), a exemplo da hipossuficiência do paciente, da necessidade/imprescindibilidade atestada em laudo médico e do registro na Anvisa, entre outros parâmetros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão da 22ª Câmara Cível do TJRS, proferido no AI nº 5046599-28.2025.8.21 e a decisão de 1º grau, proferida no Processo nº 505068-08.2022.8.21.0022, determinando que o Juízo de origem profira nova decisão à luz de todos os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal para demandas de fornecimento de medicamentos (Tema 1.234-RG, inclusive o item 7 dos embargos de declaração, e Súmulas Vinculante 60 e 61), com a devida observância das diretrizes daí decorrentes. 



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente